Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado. Questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze (15) dias, contados da ciência do fato ou da intimação do ato (art. 841, § 1o e 525, § 11, ambos do Código de Processo Civil).

2. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto.

3. Agravo de instrumento desprovido.